Tribunal: TJBA
Processo: 0408909-31.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0408909-31.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ELIS REGINA SILVA LOPES

Advogado(s)
:
ITALO EMANUEL GUEDES BRITO PEREIRA, RAMON DAVID DE ARAUJO

APELADO: SYNTONICS DO BRASIL LTDA

Advogado(s)
:
RODRIGO ALBERTO CORREIA DA SILVA, GABRIELA PEDREIRA FEDERICO, CRISTIANE TOMAZ, MARIA CRISTINA PILOTO MOLINA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. COMPROVAÇÃO POSTERIOR DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RESTABELECIMENTO DA GRATUIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ELIS REGINA SILVA LOPES contra a sentença (ID 98432640) proferida pelo Juízo da 7ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos do Incidente de Impugnação à Gratuidade de Justiça nº 0408909-31.2012.8.05.0001, que julgou procedente a impugnação apresentada por SYNTONICS DO BRASIL LTDA., revogando o benefício da gratuidade de justiça anteriormente concedido à Apelante na ação principal nº 0382318-32.2012.8.05.0001.

2. Apelação contra sentença que revogou a gratuidade de justiça. A apelante alegou nulidade do procedimento e requereu o restabelecimento do benefício. Em grau recursal, apresentou comprovante de inscrição como MEI e extratos bancários com baixa movimentação e saldo zerado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a prova apresentada em sede recursal autoriza o restabelecimento da gratuidade de justiça, apesar da inércia da parte em primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A declaração de hipossuficiência tem presunção relativa. Uma vez impugnado o benefício, cabia à parte comprovar a necessidade, o que não ocorreu oportunamente, razão pela qual a revogação em primeiro grau foi correta.

5. Contudo, a hipossuficiência pode ser reavaliada a qualquer tempo, desde que haja prova idônea. Os documentos juntados em grau recursal demonstram rendimentos modestos e incapacidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento.

6. A manutenção da revogação, diante da prova superveniente da necessidade, configuraria formalismo excessivo e limitaria o acesso à justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para restabelecer a gratuidade de justiça, ficando superada a preliminar de deserção.

Tese de julgamento: “1. A presunção de hipossuficiência do art. 99, § 3º, do CPC é relativa. 2. A gratuidade de justiça pode ser restabelecida em sede recursal mediante prova superveniente da insuficiência de recursos. 3. Comprovada a hipossuficiência, deve ser assegurado o acesso à justiça.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, art. 99, § 2º e § 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-RJ, AI 0084152-10.2022.8.19.0000; TJ-SP, AC 1012637-25.2021.8.26.0003.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 0408909-31.2012.8.05.0001, originário da 7ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como Apelante ELIS REGINA SILVA LOPES e como Apelado SYNTONICS DO BRASIL LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA